Tribunal: STF
Processo: HC 70281
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
Processo  Penal.  Revelia.  Defensor  constituido. Defensor
dativo.  Inquirição   de testemunhas  por  precatoria.  Intimação  do
Defensor. Nulidades.
1.         Havendo o Defensor  constituido pelo  réu, em um processo,
atuado  a contento, como  tal ou como  seu Defensor dativo, em outros
feitos,  nem por  isso tinha,  necessariamente, de  ser nomeado, pelo
Juiz, para sua defesa, em outro processo, no qual, citado por edital,
se tornou revel.
2.         Havendo,  o  mesmo Defensor  constituido  ou  dativo, sido
previamente intimado, por cartas do juízo deprecado, da realização de
audiencias  de  inquirição  de testemunhas,  sem  negar,  em qualquer
oportunidade,  o recebimento de  tais intimações, não se pode inferir
que não as tenha recebido.
3.         Menos, ainda  quando,  para tais  audiencias,  foi nomeado
defensor  "ad-hoc"  e  os  testemunhos  prestados  não  foram  sequer
referidos na sentença condenatória.
4.         Tenho sido, ademais,  regular a intimação  do réu e de seu
defensor,  quanto  a  condenação,  e  de  se  repelir  a  argüição de
nulidade, a esse respeito.
5.          Prejuizo   indemonstrado.   Constrangimento   ilegal  não
caracterizado.
          "Habeas Corpus" indeferido.